Tribunal: TJMT
Processo: 1005454-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1005454-63.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: PAMELA ALINE RIBEIRO CRISPIM
IMPETRADO: PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por PAMELA ALINE RIBEIRO CRISPIM, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA e EXMO. PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, consistente na suspensão da concessão do adicional por tempo de serviço e das progressões, por meio do Memorando no 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT, de 06.12.2018.Sustenta a Impetrante é Técnica Legislativo de Nível Superior, tendo tomado posse em 1o.08.2014, sendo declarada estável em 28.08.2017, com efeitos retroativos a 21.08.2017.
Ressalta que lhe foram concedidos adicionais por tempo de serviço nos percentuais de 2 a 8% entre 17.09.2015 e 13.09.2018, consoante previsto no art. 86 da LC 04/90, além das devidas progressões na carreira, tendo a última ocorrido aos 26.02.2019, referente à “janela” de agosto de 2018.
Afirma que o 1o Impetrado determinou a suspensão da concessão do adicional por tempo de serviço e das progressões, por meio do Memorando no 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT, de 06.12.2018, o que não obstou que o Impetrante continuasse a apresentar à Secretaria de Gestão de Pessoas daquela Casa de Leis os devidos requerimentos administrativos, visando as promoções/progressões, bem como adicionais de tempo de serviço, os quais não foram analisados até a presente data.
Destacou, em síntese, que em virtude da suspensão da concessão dos respectivos adicionais, ingressou com o Requerimento n. 202060713, posto que a despesa total de pessoal encontra-se abaixo dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Reputa que a manutenção da suspensão é ato ilegal, ao passo que fere seu direito subjetivo de concessão de adicional por tempo de serviço e das progressões/promoções, contrariando o princípio da legalidade.
Aduz, em resumo, que se trata de relação de trato sucessivo e que, em que pese a suspensão seja motivada na necessidade de se observar a Lei de Responsabilidade Fiscal “não há se falar que a DTP - despesa total com pessoal da ALMT está aquém do limite prudencial previsto na LRF (...), de modo que não se deve invocar, no julgamento do caso em análise, as vedações previstas no parágrafo único, art. 22, da LRF”, ressaltando, ao fim, que eventual extrapolamento no limite de despesa total com pessoal previsto na LRF se deve ao excessivo número de servidores comissionados.
Requer a concessão de liminar, ante a ofensa a seu direito líquido e certo, bem como a demonstração do periculum in mora consubstanciado no prejuízo de ordem alimentar decorrente da suspensão da concessão do adicional por tempo de serviço e das progressões/promoções, vindicando que as autoridades coatoras concedam imediatamente (i) a progressão por tempo de serviço prestado à ALMT relativo ao ano de 2019 que faça jus desde a suspensão e os demais que vier a ter direito no curso do mandamus, com os efeitos retroativos à data em que completar ano de efetivo serviço, bem como (ii) progressão por carga horária requerida em 06.11.2018 e demais progressões por carga horária que vierem a ser pleiteadas no curso do writ, com os efeitos financeiros retroativos a data dos requerimentos administrativos.
Alternativamente, requer o reconhecimento da ilegalidade do Memorando no 1372/2018/PRESIDENCIA/ALMT, determinando a imediata análise dos requerimentos de progressão por carga horária, com efeitos financeiros retroativos a data dos requerimentos administrativos, cujo pedido encontra-se pendente de análise há mais de um ano.
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão de liminar em sede de Ação Mandamental, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Analisando o conjunto probatório colacionado aos autos, constata-se a impossibilidade de concessão da liminar vindicada, no tocante à determinação de concessão das progressões e adicional por tempo de serviço, ante a vedação contida no art. 7o, § 2o da Lei no 12.016/2009, litteris:
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
Quanto ao pedido alternativo formulado, denota-se que o Memorando no 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT, datado de 06.12.2018, determinou a suspensão de ATS e PROGRESSÕES, “ficando para a Nova Mesa Diretora, a responsabilidade de decidir sobre o Retorno desses benefícios” .
Ocorre que a análise do pedido administrativo formulado não é ato de competência do Presidente ou do 1o Secretário daquela Casa de Leis, mas sim do respectivo Secretário de Gestão de Pessoas, autoridade esta que não possui prerrogativa de foro perante esta Corte de Justiça.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Intime-se.
Cumpra-se art. 7o, I e II da Lei no 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora